Tribunal: TJMT
Processo: 1011320-80.2019.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011320-80.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDUARDO AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 057.645.921-60 (AGRAVADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL No
1011320-80.2019.8.11.0002

AGRAVANTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

AGRAVADO:
EDUARDO AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
face à decisão proferida por esta magistrada que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face de
EDUARDO AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS
para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 30% ao autor e 70% à Seguradora Lider, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3o do CPC em relação à autora/apelada
.

Em razões recursais requer a agravante o provimento do recurso para “
o fim reformar a decisão monocrática, para que os honorários de sucumbência sejam arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação”.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
face à decisão proferida por esta magistrada que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face de
EDUARDO AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS
para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 30% ao autor e 70% à Seguradora Lider, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3o do CPC em relação à autora/apelada
.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo regimental:

“Vistos etc

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por
EDUARDO AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), valor este que deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no
quantum
, condenou o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8o, III do novo Código de Processo Civil.

Sustenta a apelante pela necessidade de reforma da decisão, enfatizando a ausência de cobertura por não ser o acidente noticiado abrangido pelo seguro DPVAT, posto que a parte foi atingida por um cone na rodovia. De forma subsidiária, requer
“que se digne reformar o decisum de primeiro grau de maneira a exonerar a seguradora do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários. Alternativamente, se assim não for entendido, que sejam os honorários de sucumbência arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.”

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

O presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, extrai-se do artigo 1o da Lei 8.374, de 30 de dezembro de 1991, que modificou o artigo 20, do Decreto-Lei no 73/1966, o Seguro Obrigatório será devido quando houver:

“Art. 20.

l) danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.”

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o acidente ocorreu em razão de um “caminhão prancha branco” ter colidido com um cone de sinalização e esse cone ter atingido a cabeça do apelado, que trabalhava na manutenção da pista no local,
configurando-se, claramente, acidente de trânsito.

Nesse sentido, o boletim de ocorrência carreado aos autos atesta:

“O veículo envolvido, descrito por testemunhas, somente como um “caminhão prancha branco”, aqui denominado como VI, evadiu-se do local, sem conseguir levantar maiores detalhes, sem ao menos poder saber se o seu condutor teve ideia da consequência da colisão contra um cone de sinalização. Com base na análise do provável local, descrito pelos colegas de serviço da vítima, supõe-se que VI trafegava na faixa de transito em sentido São Mateus do Sul à Lapa – PR quando colidiu contra um cone de sinalização e este veio a bater contra a cabeça do pedestre EDUARDO AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS, que trabalhava na manutenção da pista neste local.”

Desse modo, vê-se que o dano em questão é indenizável por meio do seguro DPVAT, vez que para tanto faz-se necessário apenas que o prejuízo seja causado por veículo automotor em via terrestre, independentemente de averiguação de culpa, como tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE ( DPVAT). HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA LEI No 6.194/76. 1. Omissis. 2. Omissis. 3. O seguro obrigatório ( DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.o 6.194/74, em que o segurado é indeterminado.
Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 4. Considerando que o uso comum que se dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os sinistros que porventura ocorram somente serão cobertos pelo seguro obrigatório quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em movimento
. Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o veículo parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário que o próprio veículo ou a sua carga causasse dano a seu condutor ou a um terceiro. 5. Omissis. 7 Recurso especial provido.”
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1245817 / MG, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data do Julgamento 06/03/2012, data da Publicação/Fonte Dje 14/03/2012 - destaquei)

Por outro lado, quanto a sucumbência, melhor sorte assiste a apelante, vez que o artigo 86, “
caput
”, do CPC prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.

O autor ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente, mas, o valor da indenização, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$
3.375,00
(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Como se sabe, o valor indenizatório é pré-tabelado e o julgador não pode livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, de modo que é pertinente a justa distribuição sucumbencial prevista no
caput
do artigo 86 do CPC.

No caso, o autor pretendia 100% do valor da indenização do Seguro DPVAT, mas como conquistou apenas a quantia de R$
3.375,00
(três mil trezentos e setenta e cinco reais) deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do artigo 86 do CPC e o apelo da seguradora deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.

Sobre o tema, ensinam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY que:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional”
(Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

Cito precedentes:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
”
(N.U 1020112-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT -
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DA SEQUELA PERMANENTE - AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - INDEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A DATA DO ACIDENTE - HONORÁRIOS - SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - VALOR NÃO IRRISÓRIO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA. (...) Tendo o autor formulado pedido expresso de valor certo de indenização do seguro DPVAT, o reconhecimento judicial de montante inferior enseja a sucumbência recíproca a teor do previsto no art. 86 do CPC
.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.027738-2/001, Relatora: Desa. Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020).

“
Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro DPVAT
.
Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor é portador de invalidez parcial e permanente no patamar de 12,5% da Tabela, ou seja, R$1.687,50. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência reciproca.
Honorários advocatícios fixados em 1 salário mínimo vigente. Apelação da ré. Requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação, ou ainda em valor inferior a condenação. Descabimento. Valor irrisório.
Sentença mantida. Recurso improvido
”
(TJSP; Apelação Cível 1003074-17.2018.8.26.0066; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020).

Quanto ao seu valor dos honorários, necessária a manutenção do
quantum
fixado, pois devem esses ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, como no caso dos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão
.
(N.U 1036859-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 30% ao autor e 70% à Seguradora Lider, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3o do CPC em relação ao autor/apelado
.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, mesmo em fase inicial, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022